Tribunal: TCU
Processo: 043.814/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 645/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.814/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Albino Luciano Sousa de Medeiros (XXX.857.364-XX); Andrea Sayuri Kobayashi (XXX.700.678-XX); Camilo Arao de Oliveira (XXX.961.042-XX); Cristian de Castilhos (XXX.401.330-XX); Diego Lima Mazzolli (XXX.248.669-XX); Janyqui Regina Rodrigues Hernandes (XXX.425.368-XX); Marcelo Mendes Neix (XXX.511.948-XX); Marcos Paulo Barbosa Kordula (XXX.306.258-XX); Valter do Amaral Junior (XXX.259.448-XX); Wilson Roberto Sapucci (XXX.777.088-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.